Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEPÓSITOS REALIZADOS PELO INSS. DILIGÊNCIA CABÍVEL AO EXEQUENTE.
I – O pedido do agravante, para que o Juízo apresente extratos bancários dos depósitos realizados pelo INSS, referente à penhora salarial, não procede, uma vez que a ele compete diligenciar junto à instituição bancária.
II - Agravo de instrumento desprovido.